Tribunal: STF
Processo: ARE 962061
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Inexistência. Gratuidade da justiça. Declaração de hipossuficiência. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. O Plenário da Corte, no exame do AI nº 759.421/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à “declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade da justiça”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC).